Tribunal: TJMT
Processo: 1000920-10.2024.8.11.0009
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE COLÍDER. SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. “RIVAROXABANA”. “PLENANCE EZE”. “METOPROLOL”. “CILOSTAZOL”. MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 1234/STF. NÃO COMROVAÇÃO DA INEFICÁCIA, PARA O TRATAMENTO DA MOLÉSTIA, DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS. AUSENTE OS REQUISITOS DO TEMA No 106/STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Até o julgamento do Tema 1234/STF, a competência para julgamento da causa que pretende o fornecimento de tratamento, procedimento, material ou medicamento COM REGISTRO NA ANVISA E SEM PADRONIZAÇÃO NA LISTA RENAME-RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS/SUS, permanece no juízo de origem e, em se tratando de Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual, sem a participação da União. 2- A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 3- No caso, ausente laudo médico circunstanciado e fundamentado, expedido por médico que assiste o paciente, dando conta da ineficácia para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS. 4- Ainda o parecer NATJUS (id. 234442691) constatou não haver “evidência consistente da superioridade de determinada substância frente às demais” bem como que “não há evidências suficientes sobre a eficácia do cilostazol para eventos graves, como amputação, revascularização e eventos cardiovasculares”, justificando, assim, o indeferimento da pretensão. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000920-10.2024.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[TEREZINHA ROHDEN - CPF: 600.361.339-49 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024